Tribunal: TJPA
Processo: 0002936-19.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002936-19.2016.8.14.0051

APELANTE: ELIANDRO ARAUJO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. contravenção penal. art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente. unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado por meio de sentença prolatada e publicada no dia 16/03/2020, à pena de dois meses e vinte e oito dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática de vias de fato no âmbito de violência doméstica, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Ocorre que o juízo
a quo
suspendeu processo e o prazo prescricional no dia 14/06/2017, em razão da não localização do réu, ora apelante, o qual fora citado pessoalmente em 06/11/2017, ocasião em que o processo voltou ao seu curso regular. Assim, transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia (31/08/2016) e a prolatação/publicação da sentença (16/03/2020), mesmo com o período em que o processo esteve suspenso.

3.

Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do réu. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELIANDRO ARAUJO PINHEIRO,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dois meses e vinte e oito dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, pela prática de contravenção penal
tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06,
interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica de Santarém/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante

alegou ausência de provas suficientes para subsidiar a sentença condenatória pela prática de vias de fato no âmbito da violência doméstica, requerendo a absolvição do recorrente. Ao final, pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o preliminarmente o
reconhecimento da prescrição retroativa
e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelante. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento do recurso para que seja
decretada a prescrição da pretensão punitiva e consequentemente extinta a punibilidade do recorrente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado por meio de sentença prolatada e publicada no dia 16/03/2020, à pena de
dois meses e vinte e oito dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, pela prática de vias de fato no âmbito de violência doméstica,
tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06
, a

qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.

Ocorre que o juízo
a quo
suspendeu processo e o prazo prescricional no dia 14/06/2017, em razão da não localização do réu, ora apelante, o qual fora citado pessoalmente em 06/11/2017, conforme certidão de fls. doc. ID nº 9580360 - Pág. 1, ocasião em que o processo voltou ao seu curso regular. Assim,
transcorreram-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia
(31/08/2016)
e a prolatação/publicação da sentença
(
16/03/2020
), mesmo com o período em que o processo esteve suspenso.

Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 25/09/2023